Tribunal: TJDFT
Processo: 0716388-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716388-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ZELLO ADMINISTRADORA EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA REU: ROBERTA SOARES RIBEIRO GIORDANO D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Zello Administradora Empresarial e Serviços Ltda. contra sentença proferida nos autos n. 0714277-44.2019.8.07.0001, pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, com fundamento no art. 966, III, V e VIII, do CPC. Pleiteia a gratuidade de justiça ao fundamento de que se encontra “inativa desde 28 de Agosto de 2018, constado no Relatório de Situação Fiscal, além do mais foram apresentadas Declarações junto à Receita Federal de que a empresa Recorrente encontrava-se com a falta de rendimentos desde o período de 2014, mediante a juntada da Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica em 2015”. Assim, preliminarmente, requer o benefício da gratuidade de justiça. Subsidiariamente, “requer a concessão do parcelamento judicial das custas processuais e do respectivo depósito prévio, de acordo com o art. 99, §6o do Novo Código de Processo Civil (NCPC) ou mesmo na possibilidade das custas processuais serem recolhidos no final desta demanda juntamente com as demais custas processuais que a Recorrente realizar durante toda a demanda processual”. Atribui à causa o valor de R$1.178.361,25 (um milhão, cento e setenta e oito mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos). É o relato do necessário. Decido. 2. A pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar os encargos processuais tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98 do CPC). Nos termos do enunciado sumular n. 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Ainda, a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoas físicas (art. 99, § 3o, do CPC) não incide na espécie. Examinando os autos n. 0714277-44.2019.8.07.0001, em que proferida a decisão rescindenda, verifica-se que a Zello Administradora Empresarial e Serviços Ltda. ajuizou a ação de execução de título extrajudicial contra Roberta Soares Ribeiro Giordano em 29/5/2019, aparelhada com contrato de prestação de serviços e intermediação referente a imóvel localizado na CLSW 301, Bloco A, Loja 10, Sudoeste, Brasília-DF. No que interessa, neste momento processual, a pessoa jurídica não requereu o benefício de gratuidade de justiça e recolheu as custas iniciais, em 29/5/2019, conforme comprovante de pagamento ao ID 35781041 (autos de origem), nos autos n. 0714277-44.2019.8.07.0001. No curso do processo, não houve pedido superveniente de concessão do benefício. Portanto, ao tempo do recolhimento das custas iniciais nos autos n. 0714277-44.2019.8.07.0001, a autora, conforme sua narrativa, já estaria inativa, uma vez que, segundo informa na presente petição inicial, tal situação estaria configurada desde 28/8/2018. E não há nenhuma alegação de modificação da situação financeira entre aquele momento e o atual, especialmente porque sua alegação está restrita à apontada inatividade, presente nas duas hipóteses. Logo, não se descortina comprovação inequívoca de incapacidade financeira para suportar as despesas processuais. Decerto, não há elemento indicativo de alteração da situação econômica da autora e, nessa medida, não se identifica motivo hábil para o superveniente deferimento do pedido de gratuidade de justiça à autora. Mais, o fato de a autora, subsidiariamente, requerer o pagamento parcelado do depósito prévio ou seu pagamento ao final, igualmente, milita em seu desfavor. Em síntese, ou ostenta condições econômicas de suportar as despesas processuais desde o ingresso da ação rescisória ou ofende a boa-fé processual, pretendendo desde já, ludibriar o Poder Judiciário, aduzindo que arcará com as despesas processuais ao final quando ciente de sua impossibilidade financeira. De todo modo, registra-se, que "O depósito previsto no inciso II do art. 488 do CPC de 1973 - vigente à época da propositura da ação - e mantido no novel Código de Processo Civil no art. 968, II -, por se reverter em multa a favor do réu nas hipóteses em que a ação rescisória é julgada inadmissível ou improcedente por unanimidade de votos, ostenta nítido caráter sancionatório e tem por escopo desestimular o ajuizamento temerário de ações rescisórias, constituindo instrumento repressivo ao abuso no exercício do direito de ação. Assim, a concessão da gratuidade de justiça não exonera o autor do pagamento dessa quantia ao réu, consoante expressa previsão no parágrafo 4o do art. 98 do CPC de 2015" (AR 4.522/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/05/2017, DJe de 02/08/2017). Anota-se, ainda, a natureza excepcional da ação rescisória, que “não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos ou reexaminar as provas produzidas ou complementá-las”. (AgInt no AREsp 1362768/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 07/04/2021). Por conseguinte, os seus requisitos precisam ser observados com rigor, inclusive eventual concessão do benefício da gratuidade de justiça, para não permitir sua utilização como sucedâneo recursal. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino o recolhimento das custas iniciais e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo de 15 (quinze) dias. O exame acerca do cabimento da ação rescisória contra a decisão de mérito proferida nos autos n. 0714277-44.2019.8.07.0001, na forma deduzida pela autora, será realizado em momento posterior, após o cumprimento da presente ordem judicial. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora